Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-09.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-09.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: OSVALDINO LOURENCO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos descontos indevidos e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação bancária e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabia ao banco comprovar a existência válida do contrato, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira não apresentou contrato ou prova segura da manifestação de vontade do consumidor nem da disponibilização do numerário, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, observada a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostrou-se excessivo às circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes do TJPA sobre cobranças bancárias indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação bancária autoriza a declaração de inexistência do débito. A falha na prestação do serviço bancário enseja repetição do indébito em dobro e reparação moral. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 406 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0814600-67.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0808163-49.2019.8.14.0051, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO AGIBANK S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por
OSVALDINO LOURENÇO DA CUNHA
.

Consta dos autos que o autor alegou desconhecer contratação de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário percebido junto ao INSS, relacionado ao contrato nº 1218941816, no valor de R$ 5.762,86 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) com início dos descontos em julho de 2021 e parcelas mensais de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a suspensão dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença rejeitou as preliminares de prescrição, conexão, inépcia da inicial, impugnação à gratuidade processual e alegação de advocacia predatória.

No mérito, o magistrado reconheceu a inexistência da relação contratual diante da ausência de comprovação da contratação e da disponibilização do numerário pela instituição financeira, entendendo que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Ao final, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, observada a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de atualização monetária e juros legais. Condenou, ainda, o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Em suas razões recursais, o BANCO AGIBANK S.A. sustenta, em síntese, que a contratação impugnada foi regularmente realizada por meio eletrônico mediante utilização de biometria facial, envio de documentos pessoais e assinatura eletrônica.

Afirma que houve efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade da parte autora e defende a validade jurídica da contratação digital com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, na Lei nº 14.063/2020, na Lei nº 10.931/2004 e nas normas do INSS aplicáveis ao crédito consignado.

Aduz inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da repetição em dobro sob o argumento de ocorrência de engano justificável e ausência de má-fé da instituição financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a instituição financeira não comprovou de forma satisfatória a regularidade da contratação impugnada nem a efetiva disponibilização do numerário em favor da parte autora, razão pela qual devem ser mantidas as condenações impostas na sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

A insurgência do Banco Agibank volta-se contra a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da condenação em custas e honorários advocatícios.

A instituição financeira sustenta, em síntese, a higidez do contrato impugnado, afirmando que a contratação ocorreu mediante assinatura eletrônica e biometria facial, com envio de documentos pessoais e efetiva disponibilização do crédito contratado.

O recurso, contudo, não merece provimento.

É cediço que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplicável a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

Pois bem.

A sentença recorrida analisou com precisão os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela inexistência da relação contratual diante da ausência de comprovação válida da contratação e da disponibilização do numerário pela instituição financeira.

De fato, embora o banco apelante sustente que a contratação ocorreu por meio eletrônico mediante biometria facial e assinatura digital,
não trouxe aos autos instrumento contratual apto a demonstrar, de forma segura e inequívoca, a manifestação de vontade da parte autora.

Conforme expressamente consignado pelo juízo de origem, o réu “nada trouxe aos autos, nem mesmo a contratação de forma digital mencionada em sua defesa”, circunstância que evidencia a insuficiência probatória da instituição financeira quanto à regularidade da avença impugnada.

A ausência de manifestação de vontade invalida o próprio plano de existência do negócio jurídico.

O art. 104 do Código Civil estabelece que a validade do contrato depende de agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

Cite-se ainda a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, que trata dos contratos de empréstimos consignados em benefícios previdenciários determinando que autorização para esse tipo de operação seja expressa, com vistas, certamente, a proteger o consumidor vulnerável.

Veja-se o art. 3º, II, dessa instrução:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...) II - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

A parte autora, portanto, não pode ser responsabilizada por obrigação da qual não participou.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, se aplica com propriedade ao caso concreto, pois presentes os requisitos legais: relação de consumo e hipossuficiência do consumidor.

Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e, diante da ausência de prova idônea do contrato impugnado, mostra-se acertada a conclusão judicial pela sua inexistência.

Ademais, de acordo com os documentos pessoais acostados com o ajuizamento da demanda, nota-se que o autor é analfabeto, circunstância que o insere em condição de hipervulnerabilidade nas relações de consumo, especialmente em se tratando de contratação bancária envolvendo empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário.

Nessas hipóteses, além da imprescindível demonstração formal da contratação, exige-se da instituição financeira a estrita observância dos requisitos legais necessários à validade do negócio jurídico, sobretudo quanto à comprovação inequívoca da ciência e manifestação de vontade do consumidor acerca da avença celebrada, na forma do art. 595 do Código Civil.

Não prospera, igualmente, o argumento recursal de que os valores foram efetivamente liberados e utilizados pela parte autora. Não há nos autos qualquer documento capaz de demonstrar com segurança a disponibilização do numerário em conta de titularidade do consumidor.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, verifica-se que a sentença observou corretamente a modulação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a devolução em dobro é devida para os descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé do fornecedor, desde que evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, os descontos se iniciaram em julho de 2021, razão pela qual correta a condenação à repetição do indébito em dobro, inclusive nos consectários de lei aplicados.

Por fim, merece ser mantida a condenação por danos morais.

Com efeito, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor.

Não comprovada a autenticidade da contratação por qualquer meio idôneo em direito admitido, sendo que neste caso, o contrato sequer foi colacionado aos autos, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

Mantém-se, assim, a correta conclusão do juízo sentenciante quanto à inexistência do débito e ao dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, sopesando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, tenho que o valor da compensação arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo às peculiaridades do caso concreto.

Importa registrar que o arbitramento judicial da indenização por dano moral é matéria de natureza subjetiva, fundado no prudente arbítrio do julgador, que, diante das circunstâncias específicas do caso, fixa a compensação com base em critérios jurisprudenciais e doutrinários, sopesando a intensidade da ofensa, a condição das partes, a natureza do direito violado e a repercussão do dano, aspectos todos que foram adequadamente ponderados na origem.

Quanto ao particular, cito precedentes desta E. Turma que adotaram parâmetros semelhantes em processos de cobranças bancárias indevidas (grifei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Descrição do Caso: Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, e condenando o banco à repetição do indébito dos valores descontados do benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Indução a erro do consumidor na contratação de RMC. b) Aplicação da prescrição e decadência quanto ao direito de repetição do indébito e de nulidade contratual. c) Responsabilidade do banco pela falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. d) Existência de danos morais e materiais em virtude da má-fé da instituição financeira. 3. Razões de Decidir: O agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. Foi comprovada a ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre a dinâmica da operação de crédito consignado, evidenciando a indução a erro do autor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada devido à hipossuficiência do consumidor, cabendo ao banco demonstrar que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado, o que não ocorreu. A prescrição de três anos, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, foi afastada porque o prazo começou a contar a partir do momento em que os descontos cessaram, o que não foi demonstrado. Da mesma forma, a decadência não se aplica, uma vez que a pretensão é de declaração de inexistência de dívida e não de anulação do contrato por vício de consentimento.
O dano moral foi reconhecido como "in re ipsa", ou seja, presume-se pelos transtornos causados pela cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário, essencial para a subsistência do autor, sendo fixada indenização de R$ 3.000,00.
4. Dispositivo: Negado provimento ao agravo interno. 5. Tese de Julgamento: A nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é declarada quando há ausência de informações claras ao consumidor sobre a natureza da contratação, aplicando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: · Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 39, V, e 51, IV. · Código Civil, art. 206, § 3º, IV. · Súmulas 297, 362 e 43 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08146006720238140051 22394784, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato bancário, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do consumidor e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, com acolhimento parcial para determinar a compensação de eventuais valores revertidos em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova da regularidade da contratação e, em consequência, se há dever de restituição dos valores descontados e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do contrato questionado, pois o documento apresentado nos autos possui numeração e data distintas do contrato impugnado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança indevida ocorreu sem amparo contratual ou legal, evidenciando a má-fé da instituição financeira.

6. O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos atingiram verba alimentar de pessoa idosa, extrapolando o mero dissabor e configurando falha grave na prestação do serviço bancário.

7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade do contrato bancário questionado autoriza a declaração de sua inexistência e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando configurada a má-fé da instituição financeira."

"2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor e compromete verba de caráter alimentar." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808163-49.2019.8.14.0051 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10)

Desse modo e levando em conta as condições econômico-sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo o valor para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor deverá ser acrescido de juros de mora (art. 406, CC), a partir da citação, e correção monetária (IPCA), a partir desta decisão.

Recurso parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora (art. 406, CC), a partir da citação, e correção monetária (IPCA), a partir desta decisão, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 22/06/2026